Tribunal: TJES
Processo: 0007806-12.2005.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007806-12.2005.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA CHRYSTHIAN DE ANDRADE e outros (2)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N. 0007806-12.2005.8.08.0035

APELANTE: FERNANDA CHRYSTHIAN DE ANDRADE E OUTRO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO PARA DESCONTO DE CHEQUES. FIADORES. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIANÇA. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO DE EXONERAÇÃO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL AUTOMÁTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS FIADORES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelos fiadores contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, condenando a empresa Disprobras - Distribuidora de Produtos do Brasil Ltda., bem como os fiadores, ao pagamento de R$ 64.316,80, decorrente de contrato para desconto de cheques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há incompetência do juízo de origem por incidência do Código de Defesa do Consumidor e necessidade de remessa à vara especializada; (ii) verificar a alegada ilegitimidade passiva dos fiadores devido a alterações no quadro societário e à ausência de anuência na renovação do contrato; (iii) examinar a validade da cláusula contratual que prevê renovação automática da fiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de incompetência do juízo de origem foi corretamente afastada, pois a especialização da vara de defesa do consumidor em Vitória é restrita à capital, e os apelantes não impugnaram a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de remessa, configurando preclusão da matéria.

4. A alteração no quadro societário da empresa devedora não exonera automaticamente os fiadores de suas obrigações, sendo necessária a formalização de pedido de exoneração ao credor, o que não ocorreu no caso.

5. A cláusula contratual que prevê a renovação automática da fiança com a prorrogação do contrato principal é válida, cabendo aos fiadores notificar o credor sobre eventual intenção de exoneração. Na ausência de tal notificação, subsiste a responsabilidade dos fiadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A alteração do quadro societário da empresa devedora não exime automaticamente os fiadores de sua obrigação, sendo necessária a formalização de pedido de exoneração ao credor.

2. É válida a cláusula de prorrogação automática da fiança quando prevista no contrato, cabendo ao fiador notificar o credor caso deseje a exoneração.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §11º; CPC/2015, art. 98, §3º; CC/2002, art. 835.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp nº 1676381, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020; STJ, AgInt no REsp nº 1960375/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022; TJES, Apelação Cível nº 024190119578, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, julgado em 16/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
FERNANDA CHRYSTHIAN DE ANDRADE
e por
AGUILAR RODRIGUES DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, a qual, nos autos da ação de cobrança em epígrafe, movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor de
DISPROBRAS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DO BRASIL LTDA, AGUILAR RODRIGUES DOS SANTOS
e
FERNANDA CHRYSTHIAN DE ANDRADE,
julgou procedente a pretensão autoral para condenar os requeridos ao pagamento do Contrato para Desconto de Cheques, no valor de R$64.316,80 (sessenta e quatro mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos).

Em suas razões recursais (fls. 345 e seguintes),
FERNANDA CHRYSTHIAN DE ANDRADE
argumenta: (i) ocorreram várias alterações no quadro societário da empresa, não podendo a apelante se responsabilizar pela continuidade de contrato se houve alteração dos sócios; (ii) com o vencimento do contrato, houve a exoneração do fiador da garantia; (iii) o banco não adotou medidas de segurança para manutenção da fiança como garantia do contrato.

Em contrarrazões (ID 5662278),
BANCO DO BRASIL S.A
almeja a manutenção da sentença.

Em suas razões recursais (ID 8698352),
AGUILAR RODRIGUES DOS SANTOS
argumenta: (i) incompetência do juízo, pois no caso há incidência direta do Código de Defesa do Consumidor, devendo os autos serem remetidos à vara especializada em dirimir tais conflitos; (ii) ilegitimidade do apelante, considerando que é fiador somente no 1º contrato e não existem provas de que tenha havido renovação da fiança.

Sem contrarrazões (ID 8698354).

Pois bem. Em síntese, o autor,
BANCO DO BRASIL S/A,
ajuizou a presente ação de cobrança em face de
DISPOBRAS – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DO BRASIL LTDA-ME
,
AGUILAR RODRIGUES DOS SANTOS
e
FERNANDA CHRYSTHIAN DE ANDRADE
, sob a alegação de que firmou contrato para desconto de cheques com a primeira requerida, enquanto os demais estavam na condição de fiadores.

Alegou que diante do fato de vários cheques terem sido devolvidos, pela inexistência de saldo em conta para sua compensação, houve vencimento antecipado da obrigação, motivo pelo qual pretende a condenação da parte ré ao pagamento do montante devido.

Após regular trâmite do processo, com apresentação de contestação (fls. 67 e seguintes dos autos físicos) e produção de prova pericial (fls. 281 e seguintes dos autos físicos), sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, para condenar os réus ao pagamento do valor devido.

Nesse sentido, vejamos os principais trechos da sentença em exame, que elucida de forma adequada a controvérsia (fls. 325 e seguintes dos autos físicos):

[...] Compulsando os autos verifico que a parte autora logrou êxito em comprovar sua relação jurídica com os requeridos por meios das provas documentais acostadas à exordial, bem como que todas as preliminares apontadas pelos requeridos já foram objeto de análise na Decisão Saneadora de fls.129/123.

Quanto ao valor do débito oriundo do contrato de financiamento vencido, o laudo pericial de fls.282/304, definiu que “[...] o contrato (fls.08/11) não prevê capitalização de juros. [...] a cobrança de multa de 2,00% citada no contrato (fls.8-13) é legal.”

Outrossim, quando da análise da planilha apresentada pela autora, verificou-se que “O Autor não comprova o valor dos encargos devidos na normalidade incidentes sobre cada operação de desconto de cheques, tendo em vista que não traz aos Autos as propostas individuais conforme previstas contratualmente.” Neste sentido o perito judicial responsável pela análise contábil fixou as premissas de fl.283, e definiu o valor total do débito atualizado para 05 de janeiro de 2021, em R$64.316,80 (sessenta e quatro mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos de real).

II.I. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Apesar de a requerida apresentar sua defesa às fls.67/91, fundamenta que os Juros Remuneratórios do contrato devem ser limitados a 12% ao ano. Todavia o contrato firmado entre as partes encontra-se juntado às fls.08/13 e prevê a incidência de taxa de juros moratórios de 1,00% a.a., não prevendo cláusula sobre capitalização de juros.

Destaca-se, ainda, que o entendimento firme do STJ é no sentido de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade, consoante enunciado da súmula 382 do STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Isto posto, não há que se falar em expurgo dos juros acima da taxa legal, uma vez que esta sequer é aplicável aos contratos em comento.

II.II. DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Nos contratos bancários é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. Contudo, o valor da comissão de permanência deve estar limitado pela soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, conforme a súmula 472 do STJ. Além disso, a comissão de permanência também deve estar limitada à taxa contratada entre as partes, vejamos:

Súmula 472, STJ: A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Portanto, embora válida, a cobrança da comissão de permanência, no caso em questão denominada de “juros remuneratórios para operações em atraso”, não pode ser cumulada com outros encargos moratórios, como juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, sob pena de ocorrer bis in idem, devendo ser afastada a cobrança de outros encargos cumulados com a comissão de permanência.

Assim, considerando a cumulação indevida, a multa como encargo de mora deve ser expurgada, para que incida apenas a comissão de permanência (juros para operações em atraso), para o período de inadimplência, devendo ela “ser calculada pela taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, tendo ainda como limite a taxa estipulada no contrato, assim como não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no instrumento executado [...]”.

Diante disso, necessário o reconhecimento da nulidade da cumulação do encargo denominado no contrato de “juros remuneratórios para operações em atraso” com multa, bem como a redução dos “juros remuneratórios para operações em atraso” para que este seja calculado “[...] pela taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, tendo ainda como limite a taxa estipulada no contrato, assim como não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no instrumento executado [...]”. 1

Todavia, a requerente deixa de apresentar valores não passiveis de comprovação utilizados para efetuar os cálculos de incidência de comissões de permanência, não sendo aplicável tal entendimento ao caso em comento, o que foi levado em conta na perícia realizada às fls.282/304

Neste diapasão, não subsistindo nos autos qualquer questionamento ao valor levantado pela perícia judiciaria, bem como quanto da relação jurídica existente entre as partes, não há outra alternativa se não RECONHECER A PRETENÇÃO AUTORAL e fixar o total do débito conforme apresentado na perícia de fls. 282/304.

III – DISPOSITIVO

Ratifico em seus termos, os atos processuais exarados às fls.129/133, 261/263 e 270 e decido:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, para condenar os requeridos ao pagamento do Contrato para Desconto de Cheques vencido, no valor histórico de R$64.316,80 (sessenta e quatro mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos de real), que deverá ser corrigido monetariamente e sofrer a incidência de juros a partir da data de 05 de janeiro de 2021, com base nas premissas apresentadas no laudo pericial de fls.282/286.

Firme ao princípio da sucumbência, CONDENO os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor da parte requerente, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC/2015, todavia, SUSPENDO a execução da sucumbência em face de FERNANDA CHRYSTIAN DE ANDRADE e AGUILAR RODRIGUES DOS SANTOS, tendo em vista o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido as referidas partes (art. 98, §3º, do CPC/15).

Dessa forma, passo à análise conjunta dos recursos, tendo em vista que os pedidos se confundem, sendo relevante ressaltar que não há irresignação quanto à regularidade da contratação, nem mesmo impugnação às cláusulas do contrato ou ao valor da condenação.

Outrossim, em atenção à devolutividade, verifica-se que a controvérsia recursal exige exame dos seguintes pontos: (i) incompetência do juízo, pois no caso há incidência direta do Código de Defesa do Consumidor
; (ii) ilegitimidade dos apelantes em virtude das alterações no quadro societário da empresa e pelo fato de terem assumido a condição de fiadores apenas no primeiro contrato.

Pois bem. Quanto à alegação de incompetência do juízo de origem, pois no caso haveria incidência do Código de Defesa do Consumidor, “
devendo os autos serem remetidos à Comarca de Vitória, onde há Vara Especializada para dirimir conflitos em que há violação direta ao Código de Defesa do Consumidor
” (fl. 4 - ID 8698352), razão não assiste ao recorrente.

Isso porque, primeiramente, a referida tese já foi afastada pelo julgador de origem na decisão de fls. 129 e seguintes, em que restou esclarecido que a antiga Vara Especializada de Defesa do Consumidor de Vitória teria sua competência restrita ao município da capital, não podendo decidir questões oriundas de contratos firmado em Vila Velha.

Assim, analisando atentamente os autos, não há registro de que as partes tenham se insurgido em face da mencionada manifestação judicial, isto é, não houve interposição do competente recurso, de forma que não se afigura viável reiterar a questão em sede de apelação, em virtude da preclusão. Outro não é o entendimento da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. 1.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio
. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2410410 MS 2023/0235919-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

[...]
A ausência de interposição do recurso próprio no momento oportuno acarreta a preclusão do direito de recorrer quanto a questão decidida.
(TJ-MG - AI: 10000191355536005 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022)

[...]
Questão não decidida na sentença – Falta interesse - Interposição de recurso de apelação em face de questão previamente decidida em decisão interlocutória – Via inadequada – Decisão que desafiava agravo de instrumento oportunamente
– Erro grosseiro – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Ademais, recurso interposto depois de transcorrido o prazo para impugnação da decisão interlocutória – Preclusão. Apelação não conhecida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1007665-78.2022.8.26.0099 Bragança Paulista, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 25/04/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023)

De qualquer forma, a norma na qual está baseada a pretensão recursal relativa à competência realmente não pode ser interpretada de forma a atrair à Comarca de Vitória a competência para julgamento de todas as causas do Estado do Espírito Santo que envolvam Direito do Consumidor, não havendo que se falar em incompetência.

Nesse mesmo sentido, os precedentes mencionados em sede recursal (ID 8698352) são, respectivamente, de 2005 e 2006, o que fragiliza sua aplicabilidade ao caso, sendo certo que não dizem respeito a processos com deslocamento da competência de outro município para a vara especializada de Vitória.

Ainda que assim não fosse, ausente o apontamento da ocorrência de prejuízo, não há que se falar em nulidade, nos termos do princípio “
pas de nullité sans grief
”.

Acerca do tema, seguem julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

[...]
A jurisprudência desta Corte Superior tem considerado que o princípio do 'pas de nullité sans grief' exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser tanto a de nulidade absoluta, quanto a relativa, pois não se declara nulidade por mera presunção
[...] (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n.º 1302348/MG, Relator: Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, J 28/03/2019, DJ 05/04/2019).

[...]
A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'
[...] (TJES, Apelação n.º 012120286484, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 23/04/2019, DJ 16/05/2019).

[...]
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento no sentido de que a declaração de nulidade dos atos processuais, em consonância com o princípio 'pas de nullité sans grief', demanda a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela parte
[...] (TJES, Embargos de Declaração Apelação com Remessa Necessária n.º 004060017326, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 24/07/2018, DJ 01/08/2018).

No que diz respeito à suposta ilegitimidade passiva dos apelantes
FERNANDA CHRYSTHIAN DE ANDRADE
e
AGUILAR RODRIGUES DOS SANTOS
, por (i) terem ocorrido várias alterações no quadro societário da empresa, (ii) em virtude do vencimento do contrato, que garantiria a exoneração dos fiadores, ou mesmo pelo (iii) fato de supostamente não ter havido renovação da avença, melhor sorte não assiste aos recorrentes.

Ora, a demanda foi corretamente ajuizada com a pretensão de cobrança do valor correspondente ao contrato para desconto de cheque, devidamente acostado à inicial, no qual consta como financiada a empresa
DISPOBRAS – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DO BRASIL LTDA-ME,
sendo indubitável a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Da mesma forma, a avença possui as assinaturas de
AGUILAR RODRIGUES DOS SANTOS
e
FERNANDA CHRYSTHIAN DE ANDRADE
na qualidade de fiadores, de forma que corretamente integram o polo passivo, sendo inconteste sua legitimidade
ad causam
e responsabilidade pela dívida.

Neste contexto, verifica-se dos autos que os apelantes assinaram, em 25/03/2002, na qualidade de fiadores, o contrato para desconto de cheques (fls. 8 e seguintes), tendo se comprometido nos seguintes termos:

ASSINA(M), TAMBÉM, ESTE CONTRATO, A(S) ABAIXO IDENTIFICADA(S), QUE,
NA QUALIDADE DE FIADOR(ES) E PRINCIPAL(IS) PAGADOR(ES), COM DESISTÊNCIA DOS FAVORES DOS ARTS. 1.491, 1.494, 1.498, 1.499, 1.500, 1.502 E 1.503 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 261 E 262 DO CÓDIGO COMERCIAL, SOLIDARIAMENTE SE RESPONSABILIZA(M) PELO CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO FINANCIADO NESTE INTRUMENTO,
QUER NO PRIMEIRO PERÍODO DE VIGÊNCIA, QUER NAS PRORROGAÇÕES A SEREM REALIZADAS
,
CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA DAS CLÁUSULAS GERAIS
.

Como se nota, as cláusulas especiais (fl. 08) fazem referência à cláusula décima das cláusulas gerais da avença (fl. 11/v), que ostentava o seguinte teor:

DÉCIMA - RENOVAÇÃO DO CONTRATO -
Não havendo manifestação em contrário de qualquer das partes, o prazo do presente Contrato, que se estende desde a contratação até a data do primeiro vencimento - expresso nas Cláusulas Especiais -,
poderá ser automática e sucessivamente prorrogado por períodos de 180 (cento e oitenta) dias, mantidas as demais Cláusulas e condições pactuadas
. O contrato poderá ser resilido por qualquer das partes, mediante prévio aviso, expresso e escrito, com prazo de 10 (dez) dias, permanecendo em vigor todas as obrigações assumidas neste Contrato, pendentes de adimplemento.

Com efeito, ressalto que, nos citados documentos, há registro de que as assinaturas foram inclusive autenticadas pelo cartório competente, reforçando a credibilidade da documentação e afastando qualquer discussão quanto à legitimidade passiva das partes.

Até porque, ainda que possível, em tese, a exoneração dos fiadores em situações de relevante alteração do quadro societário da empresa, não vislumbro nos autos formulação nesse sentido destinada ao
BANCO DO BRASIL S/A
.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao orientar que
“a retirada dos sócios-fiadores, per si, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido de exoneração das garantias”
(STJ, AgInt no REsp 1960375/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022).

Portanto, reitero,
não consta dos autos qualquer documento que ateste a formalização da comunicação da alteração societária à instituição financeira e consequente pedido de exoneração da fiança prestada, decerto que não há como afastar a responsabilidade dos apelantes no caso concreto.

Desse modo, não tendo sido atendidas as formalidades necessárias para exoneração, persiste a fiança assumida. Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO.
CONTRATO DE FIANÇA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM VIRTUDE DA RETIRADA DO FIADOR DO QUADRO SOCIETÁRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A tese jurídica embasadora da legitimidade do apelado na sua suposta condição de fiador constou expressamente na petição inicial da ação executiva e fora exaustivamente reiterada pela apelante em sua defesa nos presentes embargos, inexistindo, portanto, surpresamento do apelado com relação à fundamentação jurídica em voga. Preliminar de inovação recursal rejeitada. II.
Dispõe artigo 835, do CC/02, que o fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor. III. Na hipótese, não obstante o apelado haver retirado-se do quadro societário da Franqueada, a inexistência de Notificação Extrajudicial à credora, nos termos do artigo 835, do CC/02, implica na persistência da fiança assumida pelo embargante e, por conseguinte, no reconhecimento de sua legitimidade passiva ad causam para integrar o processo executivo.
Precedentes. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 024190119578, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, julgado em 16/03/2021, DJe 25/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. CITAÇÃO DE ARTIGO DE LEI REVOGADA. REPRODUÇÃO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. FIADOR QUE SE DECLARA PRINCIPAL PAGADOR DO CONTRATO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO GARANTIDO POR FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO CIVIL DO FIADOR. RECURSO DESPROVIDO. [...]
4. O STJ mantém firme entendimento de que a retirada dos sócios-fiadores, per si, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido de exoneração das garantias, hipótese em que ausente a comprovação da prévia notificação do apelado, não há dúvidas acerca da responsabilidade do recorrente pelo débito mesmo após sua retirada da sociedade.
5. A nulidade da fiança só pode ser arguida pelo cônjuge que não a subscreveu ou por seus respectivos herdeiros. 6. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 021170101709, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 06/04/2021, DJe 13/05/2021).

Do mesmo modo, não merece guarida a alegação dos apelantes no sentido de que a exoneração operou-se por não terem anuído expressamente com eventual prorrogação contratual.

Conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça, é válida a
“cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil”
(STJ, AgInt no REsp nº 1676381, Rel. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020).

Em síntese, concluindo-se pela manutenção da fiança e possibilidade da prorrogação ante a ausência de formalização da comunicação de alteração do quadro societário e requerimento de exoneração da garantia, reputam-se lícitas as cobranças perpetradas em face dos apelantes.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
AGUILAR RODRIGUES DOS SANTOS
e por
FERNANDA CHRYSTHIAN DE ANDRADE,
para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença que
condenou os requeridos ao pagamento do Contrato para Desconto de Cheques vencido, no valor histórico de R$64.316,80 (sessenta e quatro mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos de real).

Em virtude do não provimento do recurso, fixo honorários recursais (art. 85, §11º, CPC) em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, todavia, mantenho suspensa a exigibilidade de tal verba em relação a
AGUILAR RODRIGUES DOS SANTOS
e
FERNANDA CHRYSTHIAN DE ANDRADE
, por serem beneficiários da gratuidade de justiça (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/11/2024 às 14:14:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54139107112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.